Tribunal: TJSP
Processo: 2003789-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Empréstimo consignado com cláusula RMC – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que reconhecida existência de valor mutuado, nessa modalidade, conforme afirmado pela própria autora – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003789-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante
ALDAIZA MOREIRA BRITO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003789-75.2020.8.26.0000 - Panorama - Voto no 45246
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45246
AGRV.No: 2003789-75.2020.8.26.0000
COMARCA: PANORAMA
AGTE. : ALDAIZA MOREIRA BRITO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
*TUTELA ANTECIPADA Requisitos Ação declaratória

Empréstimo
consignado
com
cláusula
RMC

Inadmissibilidade Ausência dos requisitos necessários à
concessão
da
tutela
antecipada,
especialmente
a
verossimilhança das alegações
Hipótese em que
reconhecida existência de valor mutuado, nessa modalidade,
conforme afirmado pela própria autora
Recurso não
provido*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto contra a r. decisão, que ora se transcreve:
“Vistos. Ante os documentos apresentados nos autos,
confirmando
ser
a
autora
recebedora
de
benefício
previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição
junto ao INSS (fls. 22/23), DEFIRO os benefícios da
gratuidade judiciária à requerente. Anote-se. Outrossim,
anota-se a prioridade de tramitação do feito, tendo em
vista tratar-se a autora de pessoa idosa nos termos do
Estatuto do Idoso, conforme documento pessoal de fls.
20/21. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de
Cláusula
Contratual
c.c.
Repetição
de
Indébito
e
Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de
urgência, que ALDAIZA MOREIRA BRITO move em face do BANCO
BRADESCO S/A. Aduz a autora, em apertada síntese, haver
contratado com o banco réu um empréstimo consignado com
descontos automáticos em seu benefício previdenciário no
117.20926.21-7. Alega, porém, ter o banco imposto a
chamada reserva de margem consignável, com a suposta
imposição de venda casada de um cartão de crédito, sendo
que todos os meses são efetuados descontos em seu
benefício, através da sigla RMC. Assevera que jamais
solicitou o serviço de cartão de crédito, sendo assim uma
cobrança indevida. Desta feita, requer concessão de
tutela de urgência para determinar que o requerido se
abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC no
benefício previdenciário da autora, sob pena de multa
diária. É o relato do essencial. DECIDO. O pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003789-75.2020.8.26.0000 - Panorama - Voto no 45246
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
tutela de urgência, inaudita altera pars, não comporta
acolhimento. É cediço que ao analisar requerimento de
tutela de urgência o Juiz submete-se à cognição sumária
dos fatos. Assim, devem existir elementos suficientes que
conduzam à verossimilhança do alegado, mediante provas
inequívocas que tenham o condão de, nesta fase
processual, evidenciarem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300, CPC), o que não vislumbro, por ora, nos autos.
Com efeito, verifico da análise dos fatos narrados na
exordial que a autora confirma haver celebrado contrato
de empréstimo consignado com o banco requerido (fl. 2),
porém não junta aos autos cópia do referido contrato, de
forma que fica inviabilizada a análise quanto a eventual
abuso e/ou violação das normas consumeristas praticado
por parte do banco réu, uma vez que não se tem uma noção,
ainda que superficial, sobre os termos contratados.
Apenas da leitura dos fatos descritos na inicial, sem um
lastro probatório mínimo, não há que se falar na
existência da verossimilhança da alegação e, por conseguinte, deferimento de tutela de natureza
antecipada. Desse modo, não há nos autos elementos
satisfatórios que comprovem os fatos narrados, necessitando-se de dilação probatória, dando-se igualmente oportunidade para manifestação da parte
contrária, em respeito máximo ao Princípio Processual do
Contraditório. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela
de urgência. No mais, em que pese a autora ter
manifestado seu desinteresse na realização da audiência
de conciliação (fl. 15, item X), o artigo 334, § 4o, I,
do Código de Processo Civil é enfático ao preceituar que
a audiência de conciliação não será realizada na hipótese
de
ambas
as
partes
manifestarem,
expressamente,
desinteresse na composição consensual, o que não é o caso
dos autos, por ora. Assim, em observância às disposições
legais quanto ao procedimento comum (arts. 318 e
seguintes do CPC) e considerando o preceituado no art.
3o, § 3o do CPC (necessidade de estimulação dos métodos
de solução consensual de conflitos), de rigor a
designação de audiência de conciliação, a qual fica desde
já agendada para o dia 05 de março de 2020, às 15 horas e
10 minutos. A audiência será realizada no CEJUSC, Setor
de Conciliação, Núcleo de Conciliação, localizado na
Avenida Prestes Maia, no 1.830, Centro, Panorama-SP. Cite-
se e intime-se o réu por meio de carta "AR digital". O
prazo para contestação (de quinze dias úteis) será
contado a partir da realização da audiência. A ausência
de
contestação
implicará
revelia
e
presunção
de
veracidade da matéria fática apresentada na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003789-75.2020.8.26.0000 - Panorama - Voto no 45246
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade
prevista
no
artigo
340
do
CPC.
Para
comparecimento à audiência, a intimação da autora será
feita na pessoa de sua advogada, pela mera publicação
desta decisão no DJE, nos termos do art. 334, § 3o do
CPC. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na
audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio
de representante, por meio de procuração específica, com
outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência
injustificada é considerada ato atentatório à dignidade
da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da
causa. As partes devem estar acompanhadas de seus
advogados. Decorrido o prazo para contestação, intime-se
a parte autora para que no prazo de quinze dias apresente
manifestação (oportunidade em que: I havendo revelia,
deverá informar se quer produzir outras provas ou se
deseja o julgamento antecipado; II havendo contestação,
deverá
se
manifestar
em
réplica,
inclusive
com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a
eventuais questões incidentais; III em sendo formulada
reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a
parte autora apresentar resposta à reconvenção). Por fim,
quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, este será
apreciado em momento oportuno, por ocasião do saneamento
do feito, por ser regra de julgamento. Int. .”
Reclama a agravante que são descontados
indevidamente de seu benefício, todos os meses, valores
referentes a concessão de um cartão de crédito que não
foi solicitado, denominado RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA.
Reconhece a contratação de empréstimo consignado, mas que
a retenção de tal margem inviabiliza a obtenção de outros
empréstimos em outras instituições financeiras. Aponta a
presença dos requisitos do para concessão da tutela e
requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou em face da instituição
financeira agravada “ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual”, aduzindo que possui benefício
previdenciário perante o INSS e que o banco réu promoveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003789-75.2020.8.26.0000 - Panorama - Voto no 45246
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
reserva de margem consignável para o cartão de crédito
RMC, e que embora não solicitado e não utilizado, lhe é
descontado mensalmente o equivalente a 5% sobre o valor
de seu benefício.
Alega que ao entrar em contato com o
requerido ficou ciente de que o empréstimo não foi feito
na modalidade padrão mas com a constituição da RMC.
Postulou, no âmbito de tutela antecipada,
liminar para a suspensão de tais descontos (RMC) e
cancelamento do cartão de crédito emitido indevidamente.
A
tutela
antecipada
de
urgência
foi
indeferida pela r. decisão supratranscrita, insurgindo-se
a autora, mediante agravo de instrumento.
A
possibilidade
da
tutela
antecipada
demanda que sejam preenchidos pressupostos necessários ao
seu cabimento, notadamente, o periculum in mora e a
verossimilhança das alegações.
Isto porque a tutela antecipada é a
entrega provisória da prestação jurisdicional a quem
preenche os requisitos escritos na lei processual e não
estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes
e tem objetivo de entregar ao autor, total ou
parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou
os seus efeitos.
É o que expressamente dispõe o atual
Código de Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Assim,
o
requerente
da
tutela
deve
demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança das
alegações feitas ou mesmo demonstrar o abuso do direito
de defesa.
No entanto, não é isso o que se verifica
dos autos.
A própria autora-agravante, embora afirme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003789-75.2020.8.26.0000 - Panorama - Voto no 45246
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
não ter firmado o contrato de cartão de crédito que deu
azo ao empréstimo, reconhece a contratação de empréstimo
consignado.
Neste ponto, entendo que a tutela para
abstenção de cobrança reclama a existência de contraditório, pois há existência de empréstimo
consignado nessa modalidade (RMC), como reconhecido pela
postulante, e a suspensão de desconto, sem qualquer
garantia à instituição financeira quanto a devolução do
valor mutuado, depende de cognição exauriente.
Portanto, nessas condições entendo que não
estão presentes os requisitos para concessão da tutela,
neste momento, a autorizar o afastamento da cobrança,
devendo ser mantida a cobrança até que seja estabelecido
o contraditório, como garantia de equidade e em nome da
boa-fé processual.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator